Tribunal: TJSP
Processo: 1524928-72.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1524928-72.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante GILBERTO DE PAULA RODRIGUES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524928-72.2019.8.26.0228 - Voto no 49393
2
Voto no 49393
APELAÇÃO CRIMINAL no 1524928-72.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1524928-72.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 20a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Gilberto de Paula Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL
– PROVA SUFICIENTE – RELATOS SEGUROS DOS POLICIAIS OUVIDOS,
QUE INCRIMINAM SOBREMANEIRA O APELANTE – NEGATIVA ISOLADA
DO réu – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO,
FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS DA DOSIMETRIA – REGIME
FECHADO MANTIDO RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
GILBERTO
DE
PAULA
RODRIGUES
foi
condenado pelo r. Juízo da 20a Vara Criminal da Comarca de
SÃO PAULO, nos autos do Processo no 152492872201-
98.26.0228, sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr.
Richard Francisco Chequini, como incurso no artigo 33 da Lei de
Drogas, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime fechado e, ao pagamento de 816 (oitocentos e
dezesseis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo
negado o apelo em liberdade (fls. 152/159).
O apelante foi processado porque trazia consigo,
para fins de tráfico, 110 (cento e dez) invólucros plásticos de
maconha, pesando 355g (trezentos e cinquenta e cinco gramas)
de maconha, 100 (cem) invólucros de cocaína, com peso de 92,6g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524928-72.2019.8.26.0228 - Voto no 49393
3
(noventa e dois gramas e seis decigramas), bem como 110
invólucros (cento e dez) de “crack”, contendo 18,2g (dezoito
gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Apela, pleiteando a absolvição ao fundamento da
insuficiência de provas e, subsidiariamente, da fixação da pena-
base no mínimo legal (fls. 186/192).
Contrariado o recurso (fls. 196/203), o douto
Procurador de Justiça Dr. Walter Tebet Filho opina pelo seu
desprovimento (fls. 213/219).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos deduzidos.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Conforme narra a denúncia, policiais militares
em patrulhamento de rotina decidiram abordar o acusado, que
portava em suas mãos uma sacola plástica e uma pochete,
contendo em seu interior as drogas acima descritas.
Em solo policial, o acusado afirmou ter recebido
a sacola de um desconhecido, aduzindo ter recebido a quantia de
R$ 200,00 (duzentos reais) para entregá-la para terceira pessoa,
sem conhecer seu conteúdo.
Em Juízo, o réu apresentou versão distinta,
negando estar na posse de qualquer objeto. Disse estar a
caminho do seu trabalho no momento da abordagem, aduzindo
imputação injusta em razão de seus antecedentes criminais.
Suas escusas, além de contraditórias, não
convencem, e foram rechaçadas pelo restante da prova oral
colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524928-72.2019.8.26.0228 - Voto no 49393
4
Sempre que ouvidos, os policiais militares
Josenildo Clementino da Silva e William César Pereira declararam
estarem em patrulhamento quando abordaram o acusado, o qual
foi detido na posse de drogas, confessando estar as levando para
serem vendidas.
Há prova material da existência do crime e
consistentes elementos probatórios que atribuem a propriedade
do entorpecente ao acusado, notadamente pela essência da prova
oral dos milicianos.
Não há nos autos nenhum elemento que
identifique eventual animosidade específica dos agentes contra o
acusado que os levasse a imputar falsa incriminação por delito
tão grave a um agente inocente, de modo que nada conduz à
trivial tese de defesa que defende a falta de lisura de tais
testemunhos, largamente rechaçada pela jurisprudência.
Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por policial é submetido ao crivo do contraditório
judicial e deve ser apreciado pelo Magistrado com a cautela
dispensada às demais provas constantes do processo, para que,
com base em todas, forme sua convicção e fundamentadamente
exponha as razões de sua decisão.
Não há, pois violação ao artigo 155 do Código de
Processo Penal, uma vez que a condenação não está apoiada
exclusivamente nos elementos indiciários colhidos em solo
policial. Trata-se de um conjunto de elementos que dão
fundamento ao édito condenatório, em especial os depoimentos
uníssonos dos policiais militares sempre que ouvidos.
A prova é, assim, mais do que suficiente para
embasar a condenação.
Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524928-72.2019.8.26.0228 - Voto no 49393
5
Foram, inicialmente, bem exasperadas por conta
dos maus antecedentes (fls. 37 e 80). Paralelamente a tais
circunstâncias não favoráveis, também não lhe favorece a dicção
do art. 42 da Lei Especial, em razão da natureza das drogas
apreendidas em poder do réu.
Ora, ao contrário do aduzido pela Defesa, tendo
em vista que o “crack” tem alto poder de vulneração no usuário,
há motivação suficiente do decisum para valorar negativamente
referida circunstância.
Nessa linha, adverte GUILHERME DE SOUZA
NUCCI: “quanto mais se cercear a atividade individualizadora do
juiz na aplicação da pena, afastando a possibilidade de que
análise a personalidade, a conduta social, os antecedentes, os
motivos, enfim, critérios subjetivos, de cada caso concreto, mais
cresce a chance de padronização da pena, o que contraria, por
natureza, princípio constitucional da individualização da pena,
aliás, cláusula pétrea” (Individualização da Pena, Ed. RT, 2a
edição, 2007, p. 195).
O “crack”, por sua vez, conhecido como lixo da
cocaína, tem ação rápida, alto poder viciante, causando intensa
agressividade. Bastam três ou quatro doses para que os sinais de
dependência se aflorem. Vale conferir lição trazida na Apelação no
993.08.015893, para se aferir mazelas do “crack” e necessidade
de se altear pena-base com lastro no art. 42, da Lei no
11.343/06.
De efeito rápido, duração curta, firma a
dependência em exíguo tempo, atuando nos sistemas central e
cardíaco. Produz aceleração dos batimentos, aumento da pressão
arterial, dilatação das pupilas, suor intenso, tremores e excitação.
Paralelamente, traz agressividade ao consumidor, sendo móvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524928-72.2019.8.26.0228 - Voto no 49393
6
para a reiterada prática de inúmeros outros crimes violentos
(homicídio, latrocínio, roubo), e, assim, constitui elemento que
fomenta a conduta brutal, em regra, voltada contra o cidadão
probo.
Ademais, “crack”, inserto na corrente sanguínea,
deixa o usuário em estado de alerta, inquieto, ansioso, irritado e,
se usado em muita quantidade, deixa pessoa violenta, paranóica
e fora da realidade, encorajando-o à prática de barbáries, como as
muitas noticiadas pela mídia diariamente. O “crack” destrói
neurônios e provoca degeneração de músculos (rabdomiólise),
gerando aparência esquelética, tornando os ossos da face
salientes, pernas e braços finos, costelas aparentes. O usuário,
em regra, tem constante convulsão e o uso contínuo pode causar
parada respiratória ou cardíaca.
Em suma, a morte bate à porta deste usuário
quase que diariamente. O declínio físico do usuário da pedra de
“crack” é avassalador. O dano cerebral é certo, assim como as
doenças hepáticas e pulmonares, não sendo rara a ocorrência de
acidente vascular cerebral (AVC), câncer de garganta e traqueia,
além da perda dos dentes. Estima-se que centenas de milhares
de pessoas no Brasil sejam dependentes do “crack”, um
entorpecente que mata quase a metade de seus usuários no
prazo máximo de cinco anos. É uma praga devastadora, perigosa
e um acesso livre para a degradação humana.
Daí porque lídimo o rigor lançado GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, em sua obra, “Dosimetria da Pena”, repudia
com propriedade o mau hábito de instituir-se o Instituto da
pena mínima, sob a pena de redundar tal orientação em
injustiça para a sociedade.
Em tal cenário, mantém-se a fração de 2/5 (dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524928-72.2019.8.26.0228 - Voto no 49393
7
quintos), porque proporcional, adequada e muito bem lançada na
decisão monocrática terminativa de mérito, perfazendo 07 (sete)
anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
Na segunda fase, a agravante da reincidência
(fls. 38 e 80) justificou o acréscimo da pena em mais 1/6 (um
sexto), perfazendo 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e
ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Finalmente,
não
cabe
ser
reconhecido
o
chamado privilégio (§ 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas), porque o
apelante é reincidente, como visto, o que constitui óbice
intransponível à concessão da benesse.
Diante da quantidade de pena e da reincidência,
outro não pode ser o regime prisional senão o fechado.
Logo, nada a ser redimensionado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator